Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800726-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800726-08.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13.052

IMPETRANTE: WALLACE LIRA FERREIRA – OAB/PA 22.402

PACIENTE:

JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FARINHA. DECISÕES DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REMISSÃO AO DECRETO PRISIONAL ORIGINAL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESES JÁ APRECIADAS NOS
HABEAS CORPUS
0804110-13.2021.8.14.0000 E 0812492-92.2021.8.14.0000. REITERAÇÃO DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS LEGAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
,
em favor de
JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA
, que responde
à
ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, pela suposta prática do delito de lavagem de capitais (previsto no artigo 1º,
caput
, e §1°, II, da Lei 9.613/98, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro), em concurso material com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35 da lei 11.343/2006) e falsidade ideológica (na forma do art. 299 do Código Penal, e artigo 1º, caput, e § 1°, II, da Lei 9.613/98).

O impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão de:

(I)

ausência de fundamentação idônea eis que as decisões inquinadas como atos coatores fazem remissão aos argumentos do decreto constritivo original e não demonstra a ocorrência de fatos novos e contemporâneos a justificar a segregação do paciente;

(II)

possiblidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas;

(III)

inépcia da denúncia, por não descrever elementos mínimos da conduta típica, seja para o tipo de lavagem de dinheiro, seja para o de associação delitiva, aduzindo quanto a esse último crime, que não houve demonstração de estabilidade e permanência, e;

(IV)

excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Roga, ao final, pela concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que, subsidiariamente, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião na qual indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

O paciente é réu na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Nessa empreitada delitiva, o paciente supostamente ocupava uma posição de destaque, porquanto proprietário de várias pessoas jurídicas (panificadoras) que funcionam no mesmo distrito da culpa, utilizando-se dessa atividade para “branquear” o capital obtido do tráfico de drogas.

Além disso, a decisão do juízo processante que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente destaca sua suposta participação em crimes de diversas naturezas (eis que responde a três outras ações penais
[1]
), havendo indicativos de envolvimento nos homicídios das vítimas "Gordo do Aurá" e "Senhorita Andressa", dois nomes conhecidos no submundo do crime na Região Metropolitana de Belém.

Pois bem. Registro de plano que o pleito pode ser conhecido apenas parcialmente, e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

Quanto às três primeiras causas de pedir – a saber, (I) ausência de fundamentação idônea da decisão de manutenção da prisão preventiva; (II) da possiblidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas, e; (III) inépcia da denúncia – impossível seu conhecimento no bojo do presente remédio por corresponderem à
reiteração de pedido.

Explico.

Sobre a AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA para a manutenção da constrição cautelar, e a POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, observo que os atos judiciais inquinados como coatores pelo impetrante (Ids. Num. 7942822, Num. 7942824, Num. 7942825 e Num. 7942826), demonstram TODOS, remanescer presente o "periculum libertatis" (art. 282, I do CPP) sob as perspectivas do acautelamento da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal, nos termos em que indicados no decreto de prisão preventiva original.

Nesse contexto, importa declinar: a decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original – que aplicou a medida cautelar prisional ou alternativa –
não o substitui
; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem.

Por isso, a jurisprudência do Colendo STJ posiciona-se no sentido de que "
para a manutenção da prisão preventiva
, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional"
(AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020 - Destaquei).

Com efeito, a técnica de motivação
per relationem
revela-se legítima quando,
ante à constatação de que permanecem inalteradas circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito
, a decisão faz remissão aos fundamentos do título judicial original (STJ - AgRg no HC: 703331 SP 2021/0348907-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Ademais,
sobre a legitimidade dessa remissão aos fundamentos do decreto constritivo original (técnica de fundamentação per relationem)
, a defesa do paciente já impetrou outrora o
habeas corpus
n.º 0804110-13.2021.8.14.0000, questionando a manutenção da sua prisão preventiva mediante a invocação dos mesmos argumentos ora deduzidos. Tal remédio, porém, foi denegado unanimemente Nesta Corte, por acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA; TODAVIA, DENEGADA.

1. Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado a quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2. Imposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

3. Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

4. A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

5. Ordens conhecidas; todavia, denegadas.

Mais ainda, tal acórdão foi ratificado pelo Colendo STJ no bojo do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 685.700 – PA, decisão na qual, o Tribunal da Cidadania ressaltou,
in verbis
:

‘A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública,
quanto mais diante da complexidade dessa organização
, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação
e de sua atuação em posição de destaque
" (AgRg no HC 640.313/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

No mesmo sentido, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, e
a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa
constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

Outrossim, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)’. Publicação no DJe/STJ nº 3210 de 13/08/2021 – Destaquei.

No tange à invocada INÉPCIA DA DENÚNCIA por ausência de descrição de elementares do tipo penal de lavagem de dinheiro e associação criminosa, igualmente, tal alegação já foi submetida à apreciação desta Egrégia Corte por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
0812492-92.2021.8.14.0000, impetrado em favor do paciente, cuja denegação foi assim ementada:

“EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAL. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA JÁ OCORRIDA. PREJUDICADA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INVIÁVEL. TRANCAMENTO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido de suspensão de audiência que, inclusive, já ocorreu em 22/11/2021, foi alcançado pela perda do objeto, posto que se tornou prejudicada a sua pretensão.

2. Inviável a determinação de diligência, já requerida em primeiro grau. Ademais, não houve qualquer decisão em sentido contrário, indeferindo o pedido de diligências ou, ainda, supostamente ilegal, com consequente risco de cerceamento de liberdade em virtude desse argumento, que demandasse atuação nesta instância em vias de habeas corpus.

3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

4. Presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal e ausentes indícios de flagrante ilegalidade contra o coacto.

5. Ordem parcialmente conhecida e, na esteira do parecer ministerial, denegada.” – Destaquei.

Assim, restando evidenciado que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto às 03 (três) primeiras causas de pedir deduzidas na presente impetração, concluo que configuram inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição meritória.

Quanto à última alegação do
writ
, relativa ao excesso de prazo da instrução processual, passo ao seu conhecimento; porém, adianto que não assiste razão ao impetrante.

Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, de forma que a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

Vale lembrar que os prazos até o encerramento da instrução processual, em caso de réu preso, devem ser aferidos de forma global, posto que eventuais atrasos em determinadas fases podem ser compensados nas demais. Portanto, o excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado através de uma simples operação matemática.

Senão, vide:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

In casu
, o feito originário é de alta complexidade: (I) pela quantidade de acusados, em número de 19 (dezenove) – estando um deles ainda foragido –, com procuradores distintos; (II) pela gravidade e número de delitos praticados (tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias), e; (III) pela dificuldade de formação do conteúdo probatório nos crimes praticados nesse tipo de esquema criminoso, envolvendo perícias de diferentes modalidades e cujo rol de testemunhas é de aproximadamente 105 (cento e cinco) pessoas.

Além disso, a complexidade da ação originária é evidenciada pela dedução de inúmeros pedidos incidentais formulados pela defesa dos réus no curso da ação, bem como, recentemente, pela necessidade de resolução de conflito de competência.

Essa complexidade, deveras, justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

De igual modo, é necessário registrar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em
21/05/2021
), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso que tenha, outrora, sido observado no procedimento, especialmente devido às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense, tudo concorrendo a justificar a delonga processual.

Como bem observado pelo representante ministerial no parecer exarado para o presente remédio:

“Conforme informações da autoridade coatora, todos os esforços necessários estão sendo empreendidos no sentido de impulsionar o andamento processual, e, ao contrário do alegado, os ritos estão sendo cumpridos com rigor, dentro da normalidade.

A denúncia já foi oferecida, e o paciente citado, apresentou resposta a acusação, a denúncia foi recebida e
designada audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente realizada
.

Após, considerando o rol de aproximadamente 105 (cento e cinco) testemunhas, determinada nova data para continuação da audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando a realização das assentadas.

Nas informações, a autoridade coatora indicou que declinou a competência do feito à Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Portanto, verifica-se a inexistência de inércia ou desídia por parte do magistrado de piso, levando em consideração tratar-se de processo complexo. Assim, o feito está tramitando regularmente, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”- Destaquei.

Outrossim, sobre o mencionado conflito de competência instaurado na instância primeva, distribuído a minha relatoria por prevenção, informo que tal feito não se encontra apto a ser julgado no momento em razão de estar sob a análise do Parquet, para emissão de parecer.

Por conseguinte, a partir das ilações contidas nos julgados acima, parece-me estar sendo imprimido o correto andamento ordinário, contínuo e perene à ação penal originária – cuja existência é de pouco mais de 01 (um) ano.

Deveras, é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser invocado quando a sucessão de atos processuais observáveis na ação penal infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, só podendo ser reconhecido tal excesso quando a demora for injustificável, mediante a adoção de critérios de razoabilidade.

Assim, forte em todo o expendido, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada a fim de manter a prisão preventiva do paciente.

Belém, _______ de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
– Juiz Convocado

Relator

[1]

0011688-50.2003.8.14.0401, 0001473-12.2003.8.14.0201 e 0023764-24.2014.8.14.0401.

Belém, 19/07/2022